Tribunal: TJDFT
Processo: 0707458-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES PARA AMPARAR A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável o acolhimento de pleito quando a condenação vem lastreada em elementos firmes, especialmente os depoimentos da vítima e das testemunhas, os quais comprovam a efetiva participação da acusada na empreitada criminosa.
2. Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a existência de condenação criminal não serve de fundamento para a análise negativa da personalidade. Pena readequada.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.